Tribunal: STF
Processo: ARE 1365940
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Apelação. Mandado de Segurança. Servidor público municipal, em estágio probatório, exonerado após reprovação na avaliação de desempenho. Pretensão ao reconhecimento do direito líquido e certo à reintegração no cargo. Impertinência. Exoneração regular. Ausência de ilegalidade no procedimento administrativo. Aquisição da estabilidade no serviço público que ocorre somente após o implemento cumulativo do decurso do prazo de 3 anos no cargo e da aprovação na avaliação de estágio probatório. Inteligência do art. 41, caput e § 4º, da CF/88. Sentença de denegação da ordem mantida. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 8). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 10). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14). 



    4. O agravante alega que, “no caso dos autos, o ato administrativo de avaliação de desempenho do Agravante foi realizado intempestivamente, ou seja, após o transcurso do prazo de 3 (três) anos previsto pelo artigo 41 da CF, consequentemente, o ato administrativo que decretou a exoneração do Agravante é nulo, pois fundamentado em ato extemporâneo, praticado fora do prazo estabelecido pela Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 16).



    Sustenta que, “em nenhum momento em seu Recurso Extraordinário o Agravante mencionou ser necessário o reexame das provas dos autos para que se comprove a flagrante violação ao disposto pelos artigos 41 da CF. O que se traz a discussão no presente recurso é a invalidade do ato administrativo antecedente à sua exoneração, que culminou com a invalidade dos seguintes (inclusive do ato de exoneração), consistente no ato administrativo de avaliação de desempenho do Agravante ter sido feita depois de transcorrido o prazo de 3 (três) anos previsto pelo art. 41 da CF” (fl. 7, e-doc. 16).



    Ressalta que “não se questiona o ato declaratório de exoneração, mas ato antecedente, ou seja, que a avaliação de desempenho do Recorrente fora feita intempestivamente, fora do prazo instituído pelo artigo 41 da CF” (fl. 15, e-doc. 16). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o art. 41 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    6. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Marcos de Lima Buhl impetrou esta ação mandamental contra ato do Prefeito Municipal de Limeira, buscando a anulação do ato pelo qual foi exonerado do cargo público de sociólogo e sua reintegração ao cargo efetivo, bem como o recebimento da remuneração respectiva, desde a publicação do ato impugnado. Para tanto, o impetrante/apelante aduziu que o estágio probatório foi prorrogado para além de três anos e realizada a última etapa da avaliação depois de encerrado o período do estágio, quando já havia adquirido a estabilidade (…).



    No caso concreto destes autos, da documentação apresentada, infere-se que o impetrante/recorrente, após aprovação em concurso público, foi nomeado para o cargo de sociólogo em 03/11/2015, quando iniciou o exercício do cargo. Autuado expediente para avaliação de desempenho do servidor durante o estágio probatório e realizadas as etapas semestrais de avaliação de efetivo exercício, constatou-se aproveitamento insatisfatório do servidor (processo administrativo n. 19.699/2016 fls. 32/150). 



    No bojo do referido procedimento, o apelante se valeu de todos os meios de defesa previstos na legislação de regência. Nessa linha, ao contrário do que sugere em suas razões, a decisão de exoneração do servidor se pautou em prova robusta. 



    A Constituição Federal estabelece que o servidor em estágio probatório deve passar por avaliações de aptidão e capacidade, conforme citado. Ainda durante esse estágio, o servidor é avaliado sob os critérios de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, por uma Comissão de Avaliação de Desempenho de Servidor Público. 



    Nessa linha, a exoneração do recorrente se deu por reconhecimento de inaptidão para o cargo, em regular procedimento administrativo, mediante avaliações periódicas, observados o contraditório e a ampla defesa. 



    É verdade que os atos administrativos em geral estão sujeitos ao controle jurisdicional, controle esse, porém, que não vai ao ponto da ingerência na atividade administrativa, de maneira que não pode resvalar no mérito das decisões no âmbito administrativo, ou nos critérios de conveniência e oportunidade, em se tratando de atos discricionários. (…)



    Nessa ordem de ideias, é viável que a Administração exonere servidores que, em estágio probatório, não satisfaçam os critérios referidos alhures ou apresentem resultados de desempenho insatisfatórios. Isso porque a finalidade do estágio probatório é justamente a de evitar a manutenção, nos quadros do funcionalismo público, de servidores inaptos às funções para as quais são nomeados. (…)



    Nessa toada, não se verificou a alegada ilegalidade na condução do processo administrativo que culminou na exoneração do apelante, porque foi observado o rito previsto na legislação vigente e foram abertas ao servidor todas as oportunidades para o exercício do contraditório, viabilizando-se sua ampla defesa. 



    Tampouco há que se falar em alargamento ilegal do período de estágio probatório, porquanto o ato de exoneração, de caráter meramente declaratório, pode ocorrer após o prazo de três anos do estágio, desde que, evidentemente, a avaliação de desempenho tome por referência fatos ocorridos durante o triênio do estágio, como ocorreu na espécie (fl. 33). 



    Assim é que, conduzido regularmente o processo administrativo, mediante avaliação de desempenho periódica, não se há de cogitar em vício a macular o ato de exoneração contra o qual se insurge o apelante. Daí porque não comporta reparo a r. sentença proferida em primeiro grau” (fls. 3-8, e-doc. 8). 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de competir ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidade ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público. Esse exame obedece, como é óbvio, aos parâmetros processuais legalmente estabelecidos, não se podendo fazer uso indevido de recursos para se buscar a revisão de decisões judiciais exaradas regularmente.



    Na espécie, para reavaliar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem que concluiu não haver “que se falar em alargamento ilegal do período de estágio probatório, porquanto o ato de exoneração, de caráter meramente declaratório, pode ocorrer após o prazo de três anos do estágio, desde que, evidentemente, a avaliação de desempenho tome por referência fatos ocorridos durante o triênio do estágio, como ocorreu na espécie (fl. 33)” seria necessário o reexame da matéria fático-probatória. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública municipal. Estágio probatório. Reprovação. Procedimento administrativo regular assentado pelas instâncias de origem. Alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação local, bem como o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.234.943-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.06.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.298.770-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. REPROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBLIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE n. 1.206.906-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     



    8. Quanto à alegação de que, “ao consignar que não houve violação ao artigo 93, IX, da CF, a decisão agravada ultrapassou os limites que lhe são permitidos pelo sistema recursal, já que não cabe ao Tribunal a quo dizer se houve ou não a violação arguida em sede de juízo de admissibilidade recursal, na medida em que a violação arguida é matéria que faz parte do mérito do recurso, não matéria de requisito de admissibilidade do recurso” (fl. 10, e-doc. 16), melhor sorte não assiste ao agravante. 



    Este Supremo Tribunal assentou que os Juízes e os Tribunais de origem atuam nos limites de suas competências ao aplicarem decisões proferidas por este Supremo Tribunal que versem sobre controvérsia solucionada com repercussão geral. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora